Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. USUÁRIO DE DROGAS. COMETIMENTO DO CRIME SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPUTABILIDADE. INOCORRÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDENAÇÃO PRETÉRITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA VALORAR A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 05 (CINCO) ANOS. MULTIRREINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PENA REDIMENSIONADA. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EXCLUÍDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO E DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, pode determinar a exclusão ou a redução da pena, conforme prevê o art. 28 do CP. Ou seja, adota-se a teoria do actio libera in causa.
2. A teoria da actio libera in causa impede que aquele que se coloca voluntariamente ou culposamente em estado entorpecente, se aproveite desse argumento para se escusar da responsabilidade penal inerente à sua conduta. Portanto, é incabível a absolvição do acusado pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade disposta no art. 386, inciso VI, do CPP, por ser o réu inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, sendo imputável penalmente.
3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios quando: [a] o delito não deixar vestígios; [b] os vestígios deixados desapareceram; ou [c] as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
4. No caso, ausente vestígios do crime, já que a corrente que prendia a bicicleta na grade não foi encontrada no local do furto, verifica-se que a realização da perícia estava inviabilizada, podendo a qualificadora ser comprovada por outros meios de provas.
5. O depoimento da vítima, a confissão do réu e as imagens de segurança do local não deixam dúvidas de que o apelante realmente rompeu o cadeado da corrente que prendia a bicicleta para poder subtrai-la, configurando a qualificadora do rompimento de obstáculo.
6. Correta a condenação do apelante por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o delito de furto simples.
7. A valoração negativa da personalidade e conduta social do réu não pode ter por base a folha de passagens por atos infracionais e de antecedentes criminais. Precedentes do STJ.
8. Verificada que uma das duas condenações penais pretéritas transitadas em julgado, encontra-se alcançada pelo período depurador de 05 (cinco) anos, em razão da extinção da punibilidade ter ocorrido em 18/03/2013, afasta-se a configuração da multirreincidência. Pena redimensionada.
9. Para que seja possível a condenação do réu por danos materiais é necessário o pedido expresso da acusação, além da demonstração, durante a instrução criminal, dos prejuízos suportados em decorrência da prática do crime, garantindo que se efetivem os princípios do contraditório e da ampla defesa.
10. Ausente o pedido expresso da acusação e documentos comprovando o valor do prejuízo do ofendido, a exclusão da indenização fixada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) é medida que se impõe.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a valoração negativa da personalidade e da conduta social, além da multirreincidência, redimensionando a pena e fixando-a em definitivo em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado por rompimento de obstáculo); além de excluir a condenação do apelante ao pagamento de reparação por danos materiais.